Tribunal: TJDFT
Processo: 0721304-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721304-68.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAMILTON RIBEIRO DE FREITAS APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se a prevenção do E. Romulo de Araújo Mendes para análise do presente feito, haja vista anterior distribuição de recurso cível (Agravo Interno n. 0744915-53.2025.8.07.0000) interposto contra decisão proferida no bojo dos autos de origem (art. 930, parágrafo único, CPC). Com base no art. 81, caput e §1o, do RITJDFT, redistribua-se, adotado o procedimento de estilo. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator